Tribunal: TJMMG
Processo: 2000027-93.2021.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR - TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO - ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE - PROVIMENTO NEGADO. - Ausentes nos autos os elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado pelo agravante, deve ser mantido o indeferimento da tutela de urgência requerida em 1ª instância, nos termos do art. 300 do CPC.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo eproc n. 2000027-93.2021.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000129-37.2020.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 27/05/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO – ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – PROVIMENTO NEGADO. - Ausentes nos autos os elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado pelo agravante, deve ser mantido o indeferimento da tutela de urgência requerida em 1ª instância, nos termos do art. 300 do CPC. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Alexandro Isidoro de Oliveira e agravado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente agravo de instrumento. RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alexandro Isidoro de Oliveira contra decisão do MM. Juiz de Direito da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) que indeferiu o pedido de tutela de urgência na ação anulatória de ato administrativo-disciplinar. Segundo a defesa, o agravante foi submetido ao Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 110.626/2018 e, ao final, enquadrado e punido pela prática da transgressão prevista no art. 13, inciso XX, da Lei n. 14.310/02, o que resultou no decréscimo de 48 (quarenta e oito) pontos do seu conceito funcional, suspensão por 4 (quatro) dias e a impossibilidade de fazer o Curso de Formação de Sargentos (CEFS). Relatou que o agravante estava escalado para o serviço no dia 25/05/2018, contudo, em razão da greve dos caminhoneiros que ocorreu em todo o país, houve falta de combustível em várias cidades, o que o impossibilitou de deslocar-se da cidade de Cataguases até a cidade de Santo Antônio do Aventureiro. Disse que as greves e as manifestações dos caminhoneiros deram causa à liberação do cumprimento das obrigações no âmbito civil e trabalhista, desde que comprovada a impossibilidade do cumprimento em decorrência do caso fortuito. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Informou que o agravante interpôs recurso administrativo pleiteando a reforma da decisão, ao argumento de não ter agido de má-fé e pela excepcionalidade da situação. Todavia, a autoridade administrativa entendeu que houve a falta ao serviço e que não havia motivos para a reconsideração da decisão punitiva. Dessa forma, alegou a defesa que, em face da ausência de reforma da decisão administrativa, o agravante recorreu ao Poder Judiciário, buscando anular o ato administrativo-disciplinar que lhe foi imposto, tendo o MM. Juiz de Direito, em decisão interlocutória, indeferido o pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 300 do Código de Processo Civil. Todavia, alegou a defesa que, diferentemente do entendido pelo Juízo a quo na decisão agravada, o agravante preenche todos os requisitos para realizar o curso CEFS (Curso Especial de Formação de Sargentos) 2021, tendo como único impedimento “as sanções que se encontra injustamente sofrendo por conta do Processo Administrativo Disciplinar” ora recorrido. Salientou que, antes de sofrer as punições do PCD, o agravante estava no conceito B-5 (B, com cinco pontos negativos) e que, após perder 48 (quarenta e oito) pontos, o seu conceito atual é B-33 (B, com trinta e três pontos negativos), o que o impossibilita de realizar o almejado curso. De acordo com a defesa, o agravante possui todos os requisitos para a realização do curso, ou seja: é cabo há mais de 8 (oito) anos; “estava no conceito B-05 antes das sanções do Processo Disciplinar Administrativo”; não teve outras punições sancionadas nos últimos 24 (vinte e quatro) meses; está aprovado na prova de conhecimento do TDB, na prova prática com arma de fogo e no TAF; não foi reprovado e não desistiu sem motivo do CEFS anterior; satisfez até a data da matrícula as condições da promoção. Ademais, alegou que os documentos juntados ao presente recurso comprovam o nexo causal entre “as punições que o militar está sofrendo em decorrência do processo administrativo disciplinar e o impedimento para a não realização do CFS2021”. Concluiu que os requisitos para a concessão da tutela de urgência restam demonstrados e comprovam o dano irreparável caso o militar não consiga realizar o curso pretendido, considerando que, em agosto de 2021, o agravante já poderá exercer o seu direito de aposentadoria. No tocante aos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil (CPC/2015), argumentou que a probabilidade do direito restou “caracterizado pela demonstração dos argumentos exordiais, uma vez que as provas documentais juntadas ao processo dão confirmação de que todos os requisitos estão preenchidos [...]”. Em relação ao risco ao resultado útil do processo, alegou que “trata-se de benefício de caráter alimentar que garante ao requerente o direito de participar do curso de formação de sargentos e consequentemente o direito a promoção.” TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Por fim, mencionou que restou comprovado o fumus boni iuris e o periculum in mora, uma vez que o edital do curso do CEFS está previsto para o mês de abril do corrente ano e, caso não haja a concessão da tutela de urgência, haverá um dano grave de difícil reparação, haja vista a necessidade de o agravante realizar o curso e consequentemente ter a promoção almejada, antes que ele possa exercer o seu direito de aposentadoria. Nesses termos, requereu o conhecimento e o consequente provimento do presente recurso para reformar a decisão recorrida, para conceder a tutela de urgência, garantindo ao agravante o direito à participação no Curso de Formação de Sargentos e, consequentemente, à promoção (Evento 3). Este Desembargador Relator, em vista da ausência de pedido liminar, determinou a intimação do Estado de Minas Gerais para que, nos termos do inciso II do art. 1.019, c/c o art. 183 do Código de Processo Civil, apresentasse resposta (Evento 5). A defesa do agravante peticionou requerendo a reconsideração do despacho supra, tendo este relator mantido a sua convicção (eventos 11 e 13 e 14). Intimado, o Estado de Minas Gerais apresentou as contrarrazões recursais. Em síntese, manifestou-se pela manutenção da decisão agravada sob o argumento da “inadmissibilidade de concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública (Leis 8.437/9 e 9.9.494/97 e ação declaratória de constitucionalidade n. 04 do STF)”, bem como em razão da “ausência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela”. Ao final, requereu o não conhecimento do recurso ou, eventualmente, que lhe seja negado provimento com a manutenção da decisão agravada (evento 18). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Cinge-se a controvérsia recursal à análise da decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência pleiteada nos autos da ação anulatória/revisão do ato administrativo-disciplinar decorrente do Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 110.626/2018. Pois bem. Da detida análise das alegações trazidas pela defesa do agravante, verifica-se que a decisão agravada deve ser mantida pelos motivos que passo a expor. Segundo determina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência somente se faz possível, se presentes, de forma cumulativa, os requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente e da existência de perigo de dano caso a tutela jurisdicional demandada seja concedida somente em decisão final. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Acerca da matéria, lecionam, com propriedade, Fredie Didier Jr, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira: A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como "fumus boni juris") e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como "periculum in mora") (art. 300, CPC). [Curso de Direito Processual Civil, v. 2, 11. ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 607]. Vale ainda consignar que, nos termos do §3º do art. 300 do CPC, em se tratando de tutela antecipada, a medida de urgência não será concedida quando se constatar a irreversibilidade dos efeitos da decisão. Partindo dessas premissas, entendo que não se encontram presentes os requisitos elencados no art. 300 do CPC, de modo que o indeferimento da tutela pretendida é medida que se impõe. Primeiro porque não há como aferir, neste momento, a probabilidade do direito alegado – causa de justificação/caso fortuito – apta a ensejar a anulação/revisão do ato administrativo-disciplinar e de seus efeitos no caso em tela, o que somente poderá ser analisado após a instrução probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Vale observar que a alegação da defesa no sentido de que a falta ao serviço ocorrida no dia 25/05/2018 teria sido justificada em face da situação excepcional em que se encontrava o agravante em razão da greve dos caminhoneiros que ocorreu em todo o país e que inclusive ocasionou a falta de combustível em várias cidades do país, fatos estes que impossibilitaram o seu deslocamento para o serviço, restou devidamente enfrentada na esfera administrativa. Nessa esteira, registro que restou consignado na solução do PCD em debate que o Comunicado não produziu provas do que alegou em sua defesa como o fato de ter enviado mensagem via app WhatsApp no dia 24/05/18, ao seu Cmt Fração, bem como não demonstrou ter procurado exaurir os meios disponíveis de transporte, como o transporte rodoviário, a fim de assumir o turno de serviço. Ademais, coaduno com o entendimento esposado pelo MM. Juiz a quo quanto ao nexo causal do direito alegado pelo agravante, verbis: Não se sabe se somente esta sanção disciplinar será suficiente para a preterição que alega que ocorrerá, uma vez que não foi demonstrado, pelo autor, o nexo causal, de forma a demonstrar que somente este requisito que o estaria impedindo de realizar o CEFS 2021, vez que não há informações documentais, através de ERF ou Extrato de Sanções Válidas, contemplando outras situações de punição disciplinar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial: [...] 2. Na hipótese em análise, o requerente busca a concessão de tutela de urgência nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015 para que sejam suspensos os processos de execução do julgado que visa rescindir por meio da ação rescisória. A propósito, sustenta a plausibilidade do direito invocado na ação rescisória e a existência de prejuízo irreversível inerente à continuidade dos processos de execução. 3. O artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 exige para a concessão da tutela de urgência a presença cumulativa dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, sendo que a ausência de qualquer dos requisitos referidos obsta a referida pretensão. [...] (STJ - RCD na AR 5.879/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016, DJe 08/11/2016) EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA ANTECIPADA - EXCLUSÃO DE SÓCIOS DA COOPERATIVA - NOVAS ELEIÇÕES - REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. Para a concessão da tutela de urgência, necessária a demonstração dos elementos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: a) a plausibilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; c) e a necessidade de reversibilidade dos efeitos da decisão. Inexistindo prova inequívoca acerca das alegações dos agravantes acerca das irregularidades na gestão ou de conduta contrária aos interesses da cooperativa, impõe-se o indeferimento do pedido de antecipação de tutela. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.049036-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/04/0018, publicação da súmula em 11/04/2018) Por tais razões, nego provimento ao presente agravo de instrumento. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator, que negou provimento a este agravo de instrumento. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 27 de maio de 2021. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Relator